Tribunal: CARF
Processo: 11610.013867/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.013867/2008-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.036 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NICOLA COCIOLITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 08 de setembro de 2008, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 5.688,83, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício no
valor de R$ 23.067,30.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
i.
os dados relativos a primeira fonte pagadora, Hospital Nossa Senhora do
Carmo S/A CNPJ no 43.115.443/0001-30, referem-se à pagamentos feitos
ao Recorrente pelo exercício de sua profissão naquele hospital;
ii.
os dados fornecidos pela segunda fonte pagadora, Tivit Tecnologia da
Informação S/A CNPJ no 03.461.300/0001-66, referem-se a pagamentos
feitos ao filho do Recorrente, Nicola Cociolito Filho, durante o período de
junho de 2006 a novembro de 2005 na função de estagiário; e
iii.
os dados informados pela fonte pagadora Hospital Nossa Senhora do
Carmo S/A, são totalmente descabidos, uma vez que nunca foram
fornecidos ao Recorrente qualquer informe de rendimento e tampouco lhe
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.013867/2008-29
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.013867/2008-29

pagou as verbas salariais devidas no mesmo período, levando o
contribuinte a ingressar com reclamatória trabalhista, no 01312-2008-001-
02-00-1.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) ata da
audiência (fls. 11); e (ii) declaração da empresa TIVIT (fls. 13).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-44.336 – 7a Turma da DRJ/SP2, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que quando a legislação tributária impõe à fonte pagadora a obrigação de
fornecer os informes de rendimentos aos seus empregados, não modifica o sujeito passivo da
obrigação tributária. Em relação aos rendimentos recebidos pelo dependente, a remuneração
necessariamente deve constar dos rendimentos tributáveis do declarante.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
os valores apontados pela fonte pagadora Hospital Nossa Senhora da Penha S/A,
não foram pagos até a presente data, cabendo, assim, a Receita Federal proceder as devidas
diligências no sentido de exigir da reclamada a apresentação dos correspondentes recibos; e
seu filho extraviou o informe de rendimento que recebera da fonte pagadora Tivit.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
petição inicial (fls. 47 a 51); e (ii) declaração do ex-diretor do Hospital Nossa Senhora da Penha
S/A (fls. 52); (iii) ficha cadastral simplificada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (fls.
53 e 54).
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a omissão de
rendimentos recebidos do Hospital Nossa Senhora da Penha S.A. e TIVIT Tecnologia da
Informação S.A.
Relativamente ao rendimento tido como omitido e recebido da fonte pagadora
Hospital Nossa Senhora da Penha S.A., o Recorrente alega não tê-los recebido e instrui com
cópia de petição inicial de reclamatória trabalhista, na qual alega ter trabalhado de maio de 2005
a julho de 2007 sem receber qualquer tipo de remuneração.
Apesar da falta de verossimilhança apontada pela Delegacia Regional de
Julgamento, entendo que, em nome da busca da verdade material, é necessária a conversão do
presente julgamento em diligência para que o ora Recorrente instrua o presente processo
administrativo com a cópia integral da reclamatória trabalhista alegadamente proposta em face
do Hospital Nossa Senhora da Penha S.A.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca das conclusões desta diligência,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.036 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.013867/2008-29

Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma proceda ao atendimento das
solicitações acima.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital